Tribunal: TJSP
Processo: 1032760-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO AUTORAL – Ação ordinária – Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo manifestado pelos autores – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento que independia de maior dilação probatória – julgado ultra petita – Inocorrência – Reconhecimento da natureza jurídica dos contratos que era inerente ao julgamento da causa – Cessão de direitos autorais que

Ementa:
DIREITO AUTORAL – Ação ordinária – Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo manifestado pelos autores – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento que independia de maior dilação probatória – julgado ultra petita – Inocorrência – Reconhecimento da natureza jurídica dos contratos que era inerente ao julgamento da causa – Cessão de direitos autorais que restou evidenciada – Alegações recursais incapazes de infirmar as conclusões a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso improvido.